Tribunal: TJMT
Processo: 1000372-73.2019.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Autos: 1000372-73.2019.8.11.0004
Vistos, etc.
Diante do depósito do valor integral da condenação, feito pelo Reclamado no movimento 41187540, bem como, a concordância manifestada pelo Autor com relação ao valor e pedido de expedição de alvará, conforme movimento 41961037, entendo que ambas as partes abrem mão, dos prazos restantes para eventual recurso.
Assim, determino a expedição da certidão de trânsito em julgado pela secretaria desta Turma Recursal, e consequente a baixa do processo para que seja devolvido os autos ao juízo de origem, dando prosseguimento aos tramites de expedição de alvará e após, arquivamento do feito.
Intime-se.
Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator